Tribunal: STF
Processo: HC 241355
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 888.911/PB, cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 7):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. WRIT IMPETRADO APÓS 5 (CINCO) ANOS DO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRECLUSÃO TEMPORAL E NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que, mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal (AgRg no HC n. 690.070/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021)." (AgRg no HC n. 825.657/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.) 



    2. No caso, o acórdão impugnado, confirmatório da pronúncia, foi proferido há mais de 5 anos, em 14/8/2018, tendo a defesa se insurgido contra a alegada ausência de provas suficientes para a pronúncia apenas na presente oportunidade, o que se assemelha à rechaçada nulidade de algibeira. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o paciente foi pronunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, II e VI, e § 2º-A, I, do CP, contra sua esposa; b) a decisão foi objeto de recurso em sentido estrito ao qual o Tribunal de origem negou provimento; c) a ilegalidade flagrante decorre da nulidade absoluta verificada na decisão de pronúncia, que se baseou, exclusivamente, na “construção abstrata e vaga do in dubio pro societate”; d) o habeas corpus foi impetrado após uma mudança na jurisprudência, favorável ao reconhecimento da nulidade indicada; e) os atuais advogados foram constituídos somente após quatro anos da prolação do acórdão de pronúncia.



    Em razão do exposto, pugna pela despronúncia do paciente, em razão da “inexistência de elementos indiciários mínimos que possam asseverar a autoria e materialidade da imputação que lhe é feita, bem como da aderência de sua versão ao elementos constantes nos autos”.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, as questões ora suscitadas não foram analisadas pelo STJ. Nesse contexto, o conhecimento originário da matéria por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias: 



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135.560 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016) 



     



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016) 



     



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130.375 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016) 



     



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente